Tribunal: TJDFT
Processo: 0728417-75.2018.8.07.0015
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXCLUSÃO DE SÓCIO. JUSTA CAUSA. PERDA DA AFFECTIO SOCIETATIS. OCORRÊNCIA DE ATO GRAVE. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Princípio da Dialeticidade ou Dialogicidade estabelece a necessidade do recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida.
2. A exclusão de sócio encontra-se positivada nos artigos 1.030 e 1.085 do Código Civil, podendo ocorrer, respectivamente, de forma judicial ou extrajudicial.
3. Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, "para exclusão judicial de sócio, não basta a alegação de quebra da affectio societatis, mas a demonstração de justa causa, ou seja, dos motivos que ocasionaram essa quebra".
4. A exclusão extrajudicial de sócio deve atender aos seguintes requisitos: a) previsão no contrato social acerca da exclusão extrajudicial de sócio; b) ato de inegável gravidade praticado por sócio que coloque em risco a continuidade da empresa; c) assembleia realizada especificamente para deliberar acerca da exclusão de sócio; d) comunicação do sócio que se pretende excluir acerca da assembleia, a fim de possibilitar sua participação e o exercício do direito de defesa; e) deliberação sobre a exclusão ocorra mediante alteração no contrato social, pela maioria dos sócios, representada por mais da metade do capital social.
5. Restando demonstrada a ocorrência de todos os requisitos, bem como não tendo o autor desconstituído os elementos de prova da ocorrência de ato de inegável gravidade, inexiste irregularidade no procedimento de exclusão extrajudicial de sócio.
6. Recurso conhecido e não provido.